Tribunal: TJDFT
Processo: 0715325-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715325-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SINARA CRUZ DE SA DO CARMO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do processo n. 0023095-75.2014.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 230366901, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 223581599). Após, os executados apresentaram impugnação à penhora (ID. 224735623). Na oportunidade, aduziram que os valores bloqueados tratavam-se de verba salarial, alegaram excesso na execução e requereram a aplicação do efeito suspensivo previsto no artigo 525, §6o do CPC. Após, este Juízo, no ID. 225100688, determinou a juntada aos autos dos extratos integrais das contas em que ocorreu o bloqueio de ativos, referentes aos meses de outubro e novembro 2024, além do seu contracheque ou outro documento capaz de demonstrar a natureza salarial das quantias bloqueadas. Os executados não se manifestaram no prazo concedido, não promovendo a juntada da documentação necessária. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. 1. Segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Apesar de devidamente, intimados, os exequentes deixaram de juntar documentação para demonstrar a natureza salarial das quantias bloqueadas. Assim, a ausência de documentações não permite a este Juízo aferir se, de fato, os valores constritos ostentam natureza salarial. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ativos apresentada. 2.Ademais, INDEFIRO a alegação de excesso de execução visto que os executados deixaram de instruir a referida alegação com planilha dos cálculos que entendem devidos. 3. INDEFIRO também o pedido de efeito suspensivo visto que o referido pedido não foi fundamentado, bem como não foi garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. [...] Nas razões recursais (ID 70952516), a parte agravante sustenta que os valores bloqueados na execução movida na origem são impenhoráveis, por se tratar de verba salarial, razão pala qual seria abrangido pela proteção descrita no Art. 833, IV, do CPC. Cita jurisprudência em favor do esposado. Argumenta que a constrição imposta compromete diretamente sua subsistência, afetando sua dignidade e violando o direito fundamental à existência digna, expressamente garantido pela Constituição Federal. Afirma que a manutenção da penhora configura grave risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que impede a executada de arcar com suas necessidades básicas. Aduz haver excesso de execução. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de promover o desbloqueio das contas da executada e a liberação da quantia bloqueada, “por se tratar de verba de natureza salarial, além de ser valor irrisório quando comparado ao montante total devido”. Preparo recolhido (ID 70976167). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Não obstante tenha sido intimada para tanto (certidão ID 226815688), a agravante deixou de comprovar as alegações de que os valores bloqueados seriam provenientes de verba salarial ou de que a conta em que realizada a constrição seria utilizada para fins de manutenção de reserva financeira. Assim, da análise do conjunto probatório já acostado ao feito na origem, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a correção da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, o que afasta a princípio o requisito da probabilidade do provimento do recurso interposto. Ademais, ainda que se trate de verba salarial, é certo que, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos salários/proventos (art. 833, IV, CPC), é admissível, conforme jurisprudência do STJ, que se proceda, excepcionalmente, à penhora quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. A flexibilização da regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais impõe a análise concreta da situação financeira da parte executada a fim de garantir-lhe o mínimo existencial e sua dignidade e de seus dependentes. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) É esse também o posicionamento deste e. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Apesar de o art. 833, IV, do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 3. Acrescente-se, ainda, que a impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso conforme entendimento sedimentado pela jurisprudência desta eg. Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. 4. Frustrados os usuais meios de satisfação da dívida, e diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de se realizar parcialmente a constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor encontrado na conta corrente do agravado, evitando-se, por um lado, que a execução seja frustrada, e por outro, preservando-se subsistência do agravado de sua família, sem ofender sua dignidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à insuficiência do bloqueio, a ausência de êxito na satisfação total da dívida não justifica a liberação da penhora. Quanto ao excesso de execução, a parte agravante não apresentou qualquer planilha que pudesse corroborar a alegação. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho a eficácia da decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator